Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-44.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VERONICA MUELLER BALAROTTI
Órgão julgador: RECORRENTE: VERONICA MUELLER BALAROTTI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600210-44.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600210-44.2020.6.16.0067
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600210-
44.2020.6.16.0067 (DRAP - 0600203-52.2020.6.16.0067), que, com amparo no art. 50, parágrafo único,
da Resolução TSE 23.609/2019, que indeferiu o registro da candidatura de Veronica Mueller
Balarotti ao cargo de vereadora, com o número 22111, pelo Partido Liberal, com nome de urna
Veronica Mueller Balarotti (indeferimento ao pedido de registro de candidatura de Veronica Mueller
Balarotti ao cargo de vereadora, no Município de Astorga-PR, pois o art. 27, III, "b" da Resolução
TSE 23.609/2019 prevê a necessidade de juntada da certidão criminal para fins eleitorais pela
"Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu domicílio
eleitoral". No caso, embora intimado, o candidato deixou de atender a determinação. Assim,
impõe-se o indeferimento do registro de candidatura por ausência de condição de elegibilidade,
ainda que não tenha havido impugnação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VERONICA MUELLER BALAROTTI (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21442
666
30/11/2020 10:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.460

RECURSO ELEITORAL 0600210-44.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: VERONICA MUELLER BALAROTTI
- OAB/PR0069518
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
PARA
SUPRIR
IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de
candidatura até o encerramento da instância ordinária.
Preenchidos todos os requisitos legais e inexistentes causas de inelegibilidade,
defere-se o pedido de registro de candidatura.
Recurso conhecido e dado provimento para deferir o Registro de Candidatura

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 21442666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112910283593800000020793042
Número do documento: 20112910283593800000020793042

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
067ª Zona Eleitoral de Astorga, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
VERONICA MUELLER BALAROTTI, para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido
Liberal, eis que a candidata não apresentou certidão da Justiça Estadual de 2º Grau.

Opostos Embargos de Declaração (ID 16046016), a recorrente pleiteou a
modificação da decisão, eis que a certidão que deu causa ao indeferimento do registro
de candidatura foi apresentada tão logo intimada da sentença.

Julgados os Embargos (ID 16046066), entendeu o Exmo. Juiz da 067ª
Zona Eleitoral de Astorga que se tratava de recurso manifestamente protelatório,
aplicando multa de 2% do valor do salário mínimo, pois fundamentado em expressa
discordância ao despacho anterior (ID 21815193), o qual frisou a ausência das
hipóteses legais passiveis de Embargos de Declaração.

Interposto Recurso Eleitoral (ID 16046116), a recorrente alega, em síntese,
que apresentou a certidão faltante, suprindo a omissão apontada, tão logo intimada da
r. sentença. Traz em seu recurso entendimento do e. Tribunal Superior Eleitoral, no
sentido de que devem ser admitidos os documentos juntados de forma tardia, enquanto
não esgotada a instância ordinária. Sustenta que as recentes decisões deferem a
candidatura mesmo que o documento faltante tenha sido apresentado em grau de
recurso, que não foi o caso do recorrente, que o fez logo após a sentença. Ainda, aduz
que merece ser afastada a multa aplicada por Embargos de Declaração protelatórios,
eis que não houve intenção de prolongar o feito, mas ver seu direito socorrido após a
apresentação da certidão. Por fim, requer seja reformada a r. sentença, deferindo-se o
registro da sua candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do presente recurso (ID 20394216), por considerar que a irregularidade foi
sanada com a apresentação da certidão negativa.

É o relatório.

VOTO
Num. 21442666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112910283593800000020793042
Número do documento: 20112910283593800000020793042

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral,
relativo a Registro de Candidatura, diz respeito à não apresentação da certidão da
Justiça Estadual de 2º Grau, em momento oportuno para análise pelo Juízo a quo, bem
como à aplicação de multa por Embargos de Declaração protelatórios.
Acerca do tema, o artigo 11, §1º, VII, da Lei nº 9504/97, determina que:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;

No mesmo sentido, é o artigo 27, II, “a” e “b” da Resolução TSE nº
23.609/2019:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
1º, VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;

Logo, resta configurada a obrigatoriedade de apresentação da certidão
criminal para fins eleitorais expedida pela Justiça Estadual de 2º Grau.
Num. 21442666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112910283593800000020793042
Número do documento: 20112910283593800000020793042

Da análise dos autos, nota-se que o recorrente, ainda que após a prolação
da r. sentença, apresentou a certidão criminal, para fins eleitorais, expedida Justiça
Estadual de 2º Grau (ID 16045666), atestando que nada consta em seu nome.
Inobstante a certidão em tela tenha sido apresentada após julgado o pedido
de registro de candidatura, é assente o entendimento do e. Tribunal Superior Eleitoral,
no sentido de admitir a juntada tardia de certidão faltante, enquanto não houver o
exaurimento da instância ordinária, ainda que oportunizada sua juntada em momento
anterior, tendo em vista a falta de prejuízo ao processo eleitoral, bem como a incidência
dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
proporcionalidade (REspe nº 384-55, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 04.09.2014).
Note-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1º, II, L, DA LC 64/90.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. "A juntada posterior de
documentação faltante, em registro de candidatura, é possível enquanto não
exaurida a instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua
(AgR–RO 0600610–84/SE, Rel. Min. Edson Fachin, sessão
juntada. Precedentes"
de 30/10/2018). 2. A teor da jurisprudência desta Corte, declarações de autoridades
do Estado são hábeis a demonstrar o afastamento do servidor para fim de registro
de candidatura, cabendo ao impugnante provar a falta de desincompatibilização.
Precedentes. 3. É inequívoco que o agravado (suplente de Deputado Estadual por
Sergipe nas Eleições 2018), ao opor embargos no âmbito do TRE/ES, colacionou
as seguintes provas do afastamento das funções de conselheiro tutelar desde
7/7/2018, em observância ao art. 1º, II, l, da LC 64/90: a) ata de reunião
extraordinária do Conselho Tutelar de Lagarto/SE; b) declaração do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; c) declaração da Secretaria
Municipal de Administração. 4. O agravante não apresentou notícia ou contraprova
a apontar que o candidato exerceu as funções públicas no período de três meses
anteriores ao pleito 5. Agravo regimental desprovido. (Recurso Ordinário nº
060033975, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2018). Grifo.
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que deu provimento a recurso ordinário para deferir o
registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2018, ante a
apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo público.2. Para que
um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo,
previstos no art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas
de inelegibilidade, isto é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição
e na Lei Complementar nº 64 /1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a
chamada "Lei da Ficha Limpa").3. A apresentação de prova de
desincompatibilização é condição de registrabilidade, necessária para verificar a
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l, da LC nº 64/1990.
Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade, cabível o
Num. 21442666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112910283593800000020793042
Número do documento: 20112910283593800000020793042

recurso ordinário.4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à
elegibilidade, deve ser admitida a juntada de documentos faltantes enquanto
não esgotada a instância ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo
eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato.
Precedentes. 5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso,
apresentou declaração de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28,
V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.6. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018). Grifo.
Assim, como a apresentação tardia da certidão negativa não obsta o
deferimento do registro da candidatura e verificando-se que o único óbice apontado nos
autos para a procedência do pedido foi devidamente suprido, deve-se reformar a r.
sentença, para deferir o registro.
Por fim, entendo que merece reforma a r. sentença também quanto à
aplicação da multa por Embargos de Declaração protelatórios, já que o recorrente
utilizou esta via recursal para modificar a decisão, eis que a causa de indeferimento do
registro restou sanada com a apresentação da certidão após a sentença. Outrossim,
suprida a falha, não se vislumbra a intenção de protelar o feito, mas buscar a tutela
jurisdicional adequada à superveniente juntada da certidão aos autos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau e deferir o
PROVIMENTO
registro de VERONICA MUELLER BALAROTTI, para concorrer ao cargo de vereador
de Astorga, pelo Partido Liberal - PL, no pleito de 2020, bem como para afastar a multa
aplicada por Embargos de Declaração protelatórios.
Considerando o provimento do recurso, à Zona Eleitoral para proceda ao
reprocessamento da totalização dos votos, em cumprimento ao artigo 216, da
Resolução TSE nº 23.611/2019.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 21442666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112910283593800000020793042
Número do documento: 20112910283593800000020793042

RECURSO ELEITORAL Nº 0600210-44.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: VERONICA MUELLER BALAROTTI - Advogado do
RECORRENTE: NILSON FERNANDO DARDENGO - PR0069518 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª
ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.

Num. 21442666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112910283593800000020793042
Número do documento: 20112910283593800000020793042